Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. RENAJUD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO. MEIOS EXECUTIVOS IDÔNEOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE SALDO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, expressamente admite a penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".
2. De acordo com o princípio do resultado útil do processo, cabe ao Magistrado lançar mão de meios executivos idôneos, adequados e eficientes para se alcançar um resultado prático equivalente àquele que seria obtido em caso de adimplemento da obrigação originária.
3. A idoneidade da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado por alienação fiduciária somente se apresenta se houver alguma expressão econômica decorrente dos direitos aquisitos frente ao valor do crédito excutido.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício à credora fiduciária para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor relativo ao financiamento.